Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709902-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: VE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 11301181): PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS. TARE. NULIDADE. COBRANÇA DE VALORES RECOLHIDOS A MENOR. LEI DISTRITAL N. 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. 1. Agravo de instrumento contra sentença proferida nos autos da ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela empresa que celebrou TARE com o Distrito Federal. 2. O artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal disciplina que cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 3. A Lei Complementar no 24/75 regulamentou o aludido dispositivo constitucional, estabelecendo que tais benefícios, concedidos com base no Imposto sobre Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação do respectivo ônus, deve ser feito por intermédio de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. 4. O Distrito Federal, por intermédio da Lei Distrital no 1.254/1996, regulamentada pelo Decreto Distrital no 20.322, de 17/06/99, e pela Portaria no 293/99, estabeleceu um regime diferenciado de recolhimento do ICMS para quem celebrasse um Termo de Acordo. 5. Em razão do vício formal da Lei Distrital no 1.294/1996, foi editada, em 2008, a Lei Distrital n° 4.100/2008, que extinguiu o regime de apuração previsto na norma anterior, com redação dada pela Lei no 2.381/99, permitindo a cobrança da diferença entre o ICMS pago e o que deveria ter sido efetivamente recolhido. Em seguida, em 30/09/2011, foi celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) o Convênio no 86/11, no qual se concedeu a suspensão da exigibilidade e a posterior remissão da cobrança do ICMS resultante da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido pelas Leis Distritais no 2.381/1999 e no 4.160/2008. 6. Os termos do referido convênio foram reproduzidos pela Lei Distrital no 4.732/2011, que teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2012.00.2.014916-6. 7. O autor ingressou com a presente ação objetivando a declaração da nulidade do TARE firmado entre o Distrito Federal e a empresa ré, ora Agravante, para poder cobrar desta as diferenças de ICMS entre o valor por ela pago com base no acordo firmado e o que deveria ter sido pago com base no regime normal de apuração do imposto em referência. Como a Lei mencionada concedeu o perdão dos créditos que ora se busca a cobrança, uma vez que a empresa Agravante comprova ter firmado com o Distrito Federal Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), no qual foi autorizada a utilização pela contribuinte das alíquotas estabelecidas na Portaria mencionada, conclui-se que a matéria de fundo abrange a aplicação da Lei Distrital no 4.732/2011, sendo manifesta a perda do objeto e do interesse processual por fato superveniente. 8. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura hipótese de violação à coisa julgada material a extinção da fase de cumprimento de sentença, em razão da extinção do crédito tributário, ainda que a obrigação de recolhimento tenha sido derivada do comando judicial, haja vista que sobeja hígida a remissão do crédito que ensejou a sua inexigibilidade. 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, sob o argumento de que a turma julgadora desconstituiu, equivocadamente, sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública, permitindo a aplicação de norma distrital posterior que concede remissão de crédito tributário; b) artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, incisos IV, V, alíneas “a” e “b”, VIII, XII, alíneas “c” e “g”, afirmando que, ao reconhecer a incidência da Lei Distrital 4.732/2011 no caso concreto, convalidou-se a inconstitucionalidade de benefício fiscal anteriormente reconhecida pelo Poder Judiciário. Contrarrazões ID 12427289. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, incisos IV, V, alíneas “a” e “b”, VIII, XII, alíneas “c” e “g”, todos da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 14/3/2022). Assim, considerando que a referida tese gravita em torno desse tema e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, acerca da mencionada violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, tem-se que o inconformismo deve ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031